Tribunal: STF
Processo: ARE 1383061
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora recorrente para absolvê-lo da imputação do crime descrito no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei n. 201/1967, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, e reduziu as penas pelo crime do art. 90, caput, da Lei n. 8.666/1993, fixando-as em dois anos e seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de doze dias-multa (eDoc. 38, fls. 1-42).



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 43, fls. 1-10). 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta que o acórdão teria negado vigência ao art. 5º, XXXVII e LIII, da CF/88. 



    Por fim, pede que o recurso seja provido “para o fim de se reconhecer a nulidade do v. Acórdão, por haver implicado em manifesta contrariedade a diversos dispositivos legais (105 do RITJSP e súmula 158 do TJSP)”. Requer, ainda, seja provido o presente apelo nobre para fins de que seja reconhecida: 1) a Incompetência Recursal da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo anulando o venerável acórdão com a sua remessa para a 2ª ou 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para que se proceda novo julgamento; 2) afronta ao Princípio do Juiz Natural (art. 399, § 2º, do CPP); 3) exasperação da Pena-Base em Patamar Acima do Mínimo Legal (art. 59, inciso III e IV, do CP) e; 4) violação ao Regime Inicial de Cumprimento de Pena (art. 33, § 2º, do CP) e aplicar o artigo 44, § 2º, do Código Penal (eDoc. 40, fl. 30).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 742.460-RG, Tema 182, Rel. Min. CEZAR PELUSO), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao princípio da individualização da pena, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15.



    No mais, o Tribunal a quo inadmitiu o apelo pela ausência de fundamentação da preliminar de repercussão geral da matéria (eDoc. 45, fl. 1). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 48, fls. 1-37). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    De início ressalto, com relação à matéria tratada no Tema 182 (AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO), que a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, inexiste contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     No caso em apreço, como bem pontuado pelo TJSP, em sua decisão que inadmitiu o apelo extremo, verifica-se a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recorrente não discorreu sobre o assunto, nos termos acima explanados, deixando, portanto, de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente